Tribunal: TJBA
Processo: 8032399-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE REGINALDO COSTA RODRIGUES NOGUEIRA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8032399-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s): THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: EDINALDO NOGUEIRA CERQUEIRA

Advogado(s):MURILO GOMES MATTOS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OPOSIÇÃO PRÉVIA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA A MESMA DECISÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DA JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU. RISCO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto por operadora de plano de saúde em face de decisão monocrática, que não conheceu de Agravo de Instrumento manejado contra tutela de urgência deferida em ação de obrigação de fazer destinada ao custeio de tratamento ocular quimioterápico com o medicamento Eylia. A decisão agravada reconheceu a inadmissibilidade do Agravo em razão da oposição prévia de Embargos de Declaração pela própria recorrente contra a mesma decisão interlocutória na origem, ainda pendentes de julgamento à época da interposição do recurso ao Tribunal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a interposição de Agravo de Instrumento enquanto pendentes de julgamento Embargos de Declaração opostos pela mesma parte contra a mesma decisão interlocutória, no juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, segundo o qual é vedada a interposição simultânea ou sucessiva de mais de um recurso pela mesma parte contra o mesmo pronunciamento judicial.

4. A oposição de Embargos de Declaração configura escolha da via integrativa para impugnação da decisão judicial, operando-se a preclusão consumativa quanto à utilização concomitante de outro recurso.

5. Nos termos do artigo 1.026 do CPC, os Embargos de Declaração interrompem o prazo recursal, porque a decisão embargada ainda não se encontra estabilizada ou definitivamente integrada.

6. O processamento de Agravo de Instrumento antes do julgamento dos aclaratórios implica risco de supressão de instância e de prolação de decisões conflitantes, especialmente diante da possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

7. A urgência alegada pela recorrente não afasta a incidência do princípio da unirrecorribilidade, nem autoriza a flexibilização das regras processuais de admissibilidade recursal.

8. O acolhimento dos Embargos de Declaração, opostos na origem, com efeitos modificativos, reforça a inexistência de exaurimento da jurisdição de primeiro grau, quando da interposição do Agravo de Instrumento.

9. Não se verifica omissão, contradição ou erro na decisão monocrática que deixou de conhecer do Agravo de Instrumento, porquanto a inadmissibilidade decorre da ausência de pressuposto objetivo intrínseco de recorribilidade.

10. O mero exercício do direito de recorrer, mediante Agravo Interno, não configura, por si só, litigância de má-fé ou intuito protelatório, apto a justificar aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.021, §4º, 1.022, 1.026, 931, 932, III, e 934; Regimento Interno do TJBA, arts. 173, §1º, e 187, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Agravo de Instrumento nº 8030720-22.2025.8.05.0000, Rel. Des. Cassio José Barbosa Miranda, Quinta Câmara Cível, publ. 23.09.2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8028951-13.2024.8.05.0000, Rel. Desª Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, publ. 21.11.2024; TJPR, Embargos de Declaração em Agravo Interno nº 0115866-98.2024.8.16.0000, Rel. Des. Andrei de Oliveira Rech, 19ª Câmara Cível, j. 24.02.2025, publ. 25.02.2025; TJPR, Agravo Interno nº 0057322-83.2025.8.16.0000, Rel. Desª Luciane do Rocio Custódio Ludovico, 11ª Câmara Cível, j. 01.09.2025, publ. 05.09.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo Interno nº

8032399-57.2025.8.05.0000
, em que figuram como Agravante
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
e como Agravado
EDINALDO NOGUEIRA CERQUEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

José Reginaldo Costa Rodrigues Nogueira

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA